Tribunal: TJDFT
Processo: 0732602-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO A autocomposição é forma primária de resolução de litígios, cujos métodos de condução devem ser estimulados a todo tempo no curso do processo judicial (artigo 3o, §3o, do Código de Processo Civil). Em sede de contrarrazões, o agravado/embargado reconheceu o direito postulada pela parte agravante/embargante, ao passo em que postulou pela procedência da irresignação para fins de determinação do cancelamento da penhora lançada sobre o veículo objeto do litígio. Dessa forma, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da possibilidade de autocomposição. Destaco que eventual pedido de suspensão do processamento do feito para fins de entabulamento de acordo voluntário deve ser objeto de postulação, também, nos autos de origem. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator